Tribunal: TJMT
Processo: 1003933-28.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003933-28.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA - CPF: 156.850.041-68 (EMBARGANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – DESPACHO DETERMINANDO QUE A PARTE APELANTE DEMONSTRE A NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INERCIA DO APELANTE – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NA FORMA DO ART, 1.007, §4o, DO CPC, SOB PENA DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – APRESENTAÇÃO DE RECURSO DE REQUERENDO O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, BEM COMO A INAPLICABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, §4o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Tendo em vista que Agravante efetuou financiamento de um VOLKSWAGEN, VOYAGE G6 TOTALFLEX TRENDLINE 1.0 8V, Chassi: 9BWDA45U9GT029335, cor branca, Ano/Mod.: 2015/2016, é evidente que não é isento de tributação, caso contrario o seu pedido de financiamento negado.

II - Ademais, instado a apresentar extrato referente à sua declaração de imposto de rende, bem como os extratos bancários, este se manteve inerte em todas as oportunidades.

III – Assim, em pese a irresignação, a parte embargante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a necessidade da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto por ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação de Busca e Apreensão, no 1003933-28.2018.8.11.0041 Da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por pelo ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Na origem, tendo em vista o inadimplemento do contrato de alienação fiduciária, o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A requereu a apreensão do veiculo VOLKSWAGEN, VOYAGE G6 TOTALFLEX TRENDLINE 1.0 8V, Chassi: 9BWDA45U9GT029335, cor branca, Ano/Mod.: 2015/2016.

Por sua vez, ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA ofertou contestação (ID. 15706234), pugnando pela gratuidade da justiça.

Da mesma forma arguiu preliminar de inépcia da inicial por vício na planilha de débito.

No mérito, pugnou pela descaracterização da mora, em virtude da cobrança indevida de juros remuneratórios, taxa de registro e encargos moratórios, julgando improcedente o pedido contido na exordial.

O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (id. 77797610 - Pág. 3).

Após análise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado.

CONDENO o Requerido ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC”.

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação (id. 77797618), aduzindo; (i) a existência de encargos e ônus contratuais ilegais; (ii) descaracterização da mora, em virtude da cobrança indevida de juros remuneratórios, taxa de registro e encargos moratórios; (iii) por fim requereu o deferimento da justiça gratuita.

Contrarrazões (id. 77797624) pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Após análise dos autos (id. 78588999 - Pág. 1), o relator determinou que a parte apelante, nos termos do art. 99, § 2o do CPC, comprovasse o preenchimento dos requisitos legais (declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos anos, cópia do extrato bancário dos últimos meses).

Conforme certidão (id. 79919984 - Pág. 1), o prazo para manifestação transcorreu sem a manifestação da parte apelante.

Os autos retornaram conclusos (id. 80437952 - Pág. 2), e após nova análise, o relator determinou o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Insatisfeito com o resultado do Recurso de Apelação, ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA apresentou Recurso de Embargos de Declaração (id. 81909967 - Pág. 1); (i) requerendo o deferimento da justiça gratuita, entretanto, sem demonstrar a necessidade do deferimento do pedido; (ii) que o art. 1.007, §4o, do CPC, não pode ser aplicado ao presente caso.

Os embargos de Declaração foram rejeitados com a seguinte ementa:

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL – PEDIDO DE DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – DESPACHO DETERMINANDO QUE A PARTE APELANTE DEMONSTRE A NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – INERCIA DO APELANTE – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NA FORMA DO ART, 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso – APRESENTAÇÃO DE RECURSO DE REQUERENDO O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, BEM COMO A INAPLICABILIDADE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NA FORMA DO ART. 1.007, §4o, do CPC - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

III – Ademais, em pese a irresignação, a parte embargante não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a necessidade da justiça gratuita.'

Ainda insatisfeito, ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA apresentou o presente Recurso de Agravo Regimental (id. 87054487), aduzindo que; (i) é merecedor da justiça gratuita, que é pessoa simples, idosa, que seus rendimentos não alcançam a faixa de tributação; (ii) alternativamente, requereu o recolhimento do preparo de forma simples.

Apresentada contrarrazões (id. 89990971), a parte apelada pugnou pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto por ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA contra a decisão monocrática proferida por este relator, na Ação de Busca e Apreensão, no 1003933-28.2018.8.11.0041 Da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta por pelo ora agravante, em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Pois bem.

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, os quais, faço a transcrição.

Senão Vejamos:

“Inicialmente, verifico que a parte apelante requereu o deferimento da justiça gratuita.

Dessa forma, determinei que a parte apelante comprovasse a necessidade do deferimento da gratuidade (id. 78588999 - Pág. 1).

Entretanto, conforme certidão encartada ao id. 79919984 - Pág. 1, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem colacionar aos autos qualquer manifestação.

Nesse sentido, friso que a justiça gratuita deve ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso.

Sobre o assunto, colaciono jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AGINT NO ARESP 1395383/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 28/03/2019, DJE 08/04/2019).

Assim, intime-se a parte a Apelante ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA a fim de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento do preparo em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos para deliberação.

Cumpra-se”.

Dessa forma, é evidente que não existe omissão no julgamento do Recurso.

Friso que a insatisfação da parte Embargante deve ser atacada em recurso próprio.

Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC."

Dessa forma, tendo em vista que o Agravante efetuou financiamento de um VOLKSWAGEN, VOYAGE G6 TOTALFLEX TRENDLINE 1.0 8V, Chassi: 9BWDA45U9GT029335, cor branca, Ano/Mod.: 2015/2016, é evidente que não é isento de tributação, caso contrario o seu pedido de financiamento teria sido negado.

Ademais, instado a apresentar extrato referente à sua declaração de imposto de rende, bem como os extratos bancários, este se manteve inerte em todas as oportunidades.

Nesse contexto, entendo que os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar o contexto fático-jurídico da decisão combatida.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021